Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-25.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008560-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADMILSON JOSE DA SILVA PEREIRA - CPF: 029.694.291-01 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Com e vênia do relator, divirjo apenas quanto ao valor dos danos morais, de modo a manter o quantum arbitrado na sentença, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que guarda mais adequação com os critérios de razoabilidade/proporcionalidade, considerando as decisões das turmas recursais de Mato Grosso POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE
TERMO
DE
CESSÃO

GENÉRICO PELA PARTE RECLAMADA
. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS POSTERIORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a prova de validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a inclusão indevida do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, a qual configura dano moral
in re ipsa
.

A presença de anotações restritivas posteriores ao débito
sub judice
deve ser considerada na quantificação dos danos morais (vide Súmula Cível nº 29 destas Turmas Recursais), razão pela qual se reduz o
quantum
indenizatório fixado na sentença de primeiro grau ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da ação, com a consequente exclusão da sua condenação por danos morais ou, não sendo este o entendimento da Turma, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de reforma da sentença para fins de reconhecimento da improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pela magistrada
a quo
a título de danos morais.

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, não obstante os argumentos apresentados na irresignação recursal, cheguei a mesma conclusão que o Juízo de origem no que tange à inexigibilidade do débito e a negativação indevida do Recorrido, dado que ausente o documento que daria legitimidade à parte reclamada/recorrente para a prática de tal ato.

Tal constatação se dá pelo fato de a Recorrente ter apresentado apenas um contrato de cessão de crédito genérico (id. 169064465), ou seja, que não indica o número do contrato, valor da dívida e o consumidor a qual essa se vincula.

Como bem registrou a julgadora na sentença (id. 169064477):

“(...)
Como se verifica nos autos a reclamada deixou de apresentar o principal documento que lhe daria legitimidade para inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no caso, a
CESSÃO DE CRÉDITO específica
.

Muito embora, tenha demonstrado uma possível relação jurídica entre o autor e as Lojas Riachuelo, bem como ter juntado no ID 114594643 – contrato de cessão de crédito genérica, competia a reclamada apresentar documentos validados pela empresa que lhe autorizassem proceder com a cobrança, no caso, a CESSÃO DE CRÉDITO ESPECÍFICA,
constando número do contrato, valor da dívida e sob qual consumidor (CPF) se refere
, o que não foi feito, tornando o ato ilegal e passível de indenização.

Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da autora, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do débito, como o termo de Cessão de Crédito, nos termos do art. 373, II, do CPC
c.c.
artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez.

(...)

Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte autora indevidamente aos canais de proteção ao crédito
, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta.”

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, concluí que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Isso porque, verificada a
existência de apontamentos restritivos posteriores ao discutido nos autos (conforme indicado na sentença e no extrato juntado com a inicial – id. 169064450; p. 2)
, esses devem ser levados em conta para a redução do valor indenizatório, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

A propósito, eis o entendimento sumulado pelas Turmas Recursais acerca do tema:

SÚMULA CÍVEL 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Assim sendo, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, o que faço
para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de danos morais, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023